Tribunal: TJDFT
Processo: 0729654-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO COM PRECATÓRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta e negou a ocorrência da prescrição da cédula de dívida ativa. O agravante sustenta a prescrição da pretensão executória e a nulidade da CDA alegando encerramento do processo administrativo de compensação com precatório em 2012 e posterior paralisação injustificada por mais de cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido administrativo de compensação com precatório, protocolado em 2004 e cancelado apenas em 2022, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a fluência do prazo prescricional; (ii) determinar se a paralisação do processo administrativo por mais de cinco anos caracteriza prescrição intercorrente administrativa aplicável à cobrança de crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido administrativo de compensação de crédito tributário com precatório configura reclamação administrativa nos termos do art. 151, III, do CTN, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário até a manifestação final da Administração Fazendária.
4. Conforme a jurisprudência do STJ, o protocolo de pedido de compensação equivale a reconhecimento extrajudicial do débito e interrompe a prescrição, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.
5. O processo de compensação somente se aperfeiçoa com a validação do encontro de contas e a expedição da certidão de compensação, nos termos do art. 6o da Lei Complementar Distrital no 938/2017. A homologação parcial ou a notificação para pagamento não constituem encerramento do processo.
6. A notificação de 2012 ao contribuinte não encerrou o processo administrativo, que permaneceu em tramitação até o cancelamento definitivo do pedido de compensação, formalizado em 12.09.2022. Assim, a exigibilidade do crédito manteve-se suspensa durante todo o período.
7. A execução fiscal ajuizada em setembro de 2022 é tempestiva, pois o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, começou a fluir somente com o cancelamento definitivo da compensação.
8. Não se aplica a prescrição intercorrente administrativa no âmbito do processo tributário, dada a ausência de previsão legal no ordenamento distrital para esse tipo de prescrição na constituição de créditos tributários, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III; 174, caput e parágrafo único, IV. Lei Complementar Distrital no 938/2017, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1047176/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.08.2010, DJe 28.09.2010. TJDFT, Acórdão 1232375, 0707522-07.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 12.02.2020, DJe 24.04.2020; Apelação Cível 20120111109367APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 27.08.2014. STJ, REsp 2147578/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 12.03.2025, DJe 27.03.2025.